Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO AO FORNECEDOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contradição. Ausência de demonstração. O acórdão foi elaborado na premissa de que o autor não comunicou o furto do cartão imediatamente após a sua ocorrência, mas tão só no dia seguinte. Nos embargos de declaração tal premissa é contestada, porém sem indicação de contradição entre o que consta do acórdão e a prova dos autos. A prova deve ser especificada, preferencialmente com indicação do ID, sem o que a mera pretensão de reexame da matéria não pode ser acolhida.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.